Tribunal: TJMT
Processo: 1007008-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1007008-75.2018.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Recorrido: EDER ALVES PIRES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 28/06/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INOBSERVÂNCIA PELO MÉDICO DA CONSOLIDAÇÃO ÓSSEA. PERDA DA FUNÇÃO DA MÃO. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE FUNÇÃO/EMPREGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. PROVAS FRÁGEIS. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido objetiva indenização pelos danos morais, alegando o seguinte: a) que em 27/11/2015 fraturou a mão esquerda em acidente de trânsito; b) que somente no dia 10/12/2015 fora submetido à procedimento cirúrgico, sendo que, devido à demora, a sua mão entrou em processo de consolidação do osso, no entanto, de forma torta; c) que o médico que realizou a cirurgia não observou tal circunstância, causando danos permanentes em sua mão; d) que era serralheiro, no entanto, devido às sequelas, ficou impedido de exercer o seu trabalho; e) que em razão desses fatos sofreu prejuízo moral, do qual pretende ser ressarcido.
2. inicialmente, cumpre destacar que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado lato sensu sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República. Para que incida a responsabilidade objetiva, em razão dos termos da norma constitucional supracitada, há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes estatais nessa qualidade.
3. No caso concreto, não há qualquer prova, ainda que mínima, que dê guarida às alegações do Autor, no sentido de que as sequelas em sua mão, de fato, são decorrentes da “demora” na disponibilização do procedimento cirúrgico 13 (treze) dias, bem ainda da inobservância pelo médico que realizou o procedimento acerca da consolidação óssea.
4. Com efeito, não há nenhum laudo indicando que a cirurgia em questão deveria ter sido realizada em data pretérita e que o fato de ter sido realizada somente 13 dias após o acidente é a causa única e exclusiva das sequelas.
5. De igual modo, não há nenhum indicativo a respeito da alardeada “consolidação óssea torta” e de sua inobservância no procedimento cirúrgico, o que também seria a causa da sequela.
6. De acordo com a distribuição da carga probatória (art. 373, I, do CPC) competia ao demandante comprovar que outro seria o resultado caso a cirurgia fosse realizada em um prazo mais exíguo, bem ainda que a conduta adotada pelo médico não fora a correta. É dizer, nada nos autos faz presumir que a sequela na mão do Autor não seja própria e em decorrência da própria fratura advinda do acidente automobilístico.
7. Tais alegações, conforme mencionado alhures, deveriam ser comprovadas mediante laudos médicos, ou até mesmo mediante a oitiva de profissionais habilitados, em sede de instrução e julgamento. No entanto, a parte demandante, intimada a respeito das provas que pretendia produzir na fase instrutória, pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide.
8. Desse modo, não fez a parte demandante prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, impondo-se a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007008-75.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EDER ALVES PIRES - CPF: 013.370.431-92 (RECORRIDO), ANDREA STALLBAUM BERNINI - CPF: 654.903.551-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022